Tribunal: TJBA
Processo: 8129424-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129424-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA IRAILDES OLIVEIRA E SILVA

Advogado(s)
:
CLECIA DA CRUZ CARDOSO, LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA GERAL SEM DESTAQUE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora pública contra instituição bancária, alegando descontos indevidos em sua conta corrente oriundos de empréstimo consignado não quitado via contracheque, por falha da fonte pagadora.

2. Sentença proferida pelo juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido, condenando a autora em custas e honorários, com eficácia suspensa pela gratuidade deferida.

3. Apelação interposta pela autora alegando que o banco, sem sua anuência, realizou os descontos diretamente em sua conta, modalidade não contratada, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual autorizando o débito em conta corrente na ausência de desconto em folha é válida; (ii) saber se os descontos realizados diretamente em conta corrente sem autorização expressa configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê, no art. 14, responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

6. A cláusula contratual invocada pelo banco para justificar os descontos em conta corrente não estava em destaque e não há comprovação da efetiva ciência da consumidora, o que viola o art. 6º, III, do CDC, que garante o direito à informação clara e adequada.

7. Em se tratando de contrato de adesão, a ausência de prova da anuência da consumidora invalida a cláusula que prevê o desconto direto em conta corrente.

8. A instituição financeira não demonstrou que a autora possuía margem consignável suficiente, tendo concedido crédito sem a devida diligência, o que gerou descontos indevidos.

9. Comprovada a falha na prestação do serviço, a jurisprudência admite a reparação por danos morais em hipóteses semelhantes, arbitrando-se o valor da indenização com base na razoabilidade e proporcionalidade.

10. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, à luz da jurisprudência dominante deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação conhecida e parcialmente provida para declarar a ilicitude da cobrança de parcelas de empréstimo consignado diretamente na conta corrente da autora, determinar a abstenção de novos descontos em conta corrente e da inscrição em cadastros de inadimplentes, bem como condenar a instituição ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: É ilícita a cobrança de parcelas de empréstimo consignado diretamente na conta corrente do consumidor quando não houver prova inequívoca de sua ciência e anuência à cláusula contratual correspondente, especialmente em contrato de adesão, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos morais.

### Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXII e 170, inciso V, e art. 48 do ADCT

- Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, III, 14

- Código Civil: arts. 186, 187, 927, parágrafo único

- Código de Processo Civil: arts. 85, §2º, 98, §3º, 373, I, 406, 487, I

### Jurisprudência relevante citada

- TJ-RS, AC 50042119320198210025, Rel. Jorge Maraschin dos Santos, j. 30/03/2022

- TJ-SP, Apelação Cível 1000504-79.2022.8.26.0434, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 23/04/2024

- TJBA, Apelação 8000995-34.2019.8.05.0182, Rel. Licia de Castro Laranjeira Carvalho, pub. 15/06/2021

- TJBA, Apelação 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 06/04/2019

- TJBA, Apelação 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Ivanilton Santos da Silva, pub. 02/04/2019

- TJBA, Apelação 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 26/03/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129424-43.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA IRAILDES OLIVEIRA E SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.